Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. Não merece conhecimento o inédito pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte agravada, dado que não é viável arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não deduzida nem apreciada pelo e. Juízo de origem.
II. A parte agravante alega a viabilidade da constrição de quantum específico nas contas bancárias da parte agravada, mesmo com a alegação defensiva de que se trata de verba de natureza salarial.
III. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
IV. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
V. Ademais, a quantia inicialmente penhorada se afigura razoável, especialmente quando cotejada com os rendimentos brutos da agravada e com o montante total da dívida. Nesse contexto, impende destacar que a parte recorrida não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias foram comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se houve afetação ao seu mínimo existencial.
VI. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de se reformar a decisão agravada, com a manutenção da penhora de R$ 1.884,27 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), para fazer frente ao débito decorrente de honorários advocatícios.
VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.